Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012244-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), WAGNER JOSE MUNGO - CPF: 353.770.541-72 (AGRAVANTE), TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 02.350.920/0001-65 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012244-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Wagner Jose Mungo

Agravada:
Transganso Comércio e Transportes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM EXECUTIVO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questão ainda não analisada/decidida na primeira instância, mormente quando a parte apresenta exceção de pré-executividade em que discute as mesmas questões.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012244-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Wagner Jose Mungo

Agravada:
Transganso Comércio e Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Wagner Jose Mungo,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra a Transganso Comércio e Transportes Ltda., não conheceu dos argumentos postos na peça de defesa, ante a sua manifesta intempestividade, indeferindo ainda, o pleito de impenhorabilidade da verba salarial.

Inconformado, o agravante sustenta que a citação realizada nos autos padece de nulidade, uma vez que o endereço indicado corresponde a uma chácara que é alugada para eventos. Segue sustentando, a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em voga, ante a ausência da efetiva citação, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Firme no seu propósito, defende a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Alega ainda, que os veículos penhorados pertencem a terceiros, devendo ser levantada a constrição de forma imediata. Requer a reforma da r. decisão, para que seja declarada a nulidade da citação, bem como seja determinado o levantamento penhora que incidiu na sua verba salarial, bem como sobre os veículos que pertencem a terceiros.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 133146683).

As informações foram prestadas (id. 136868717), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 136322214), arguindo preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e de não conhecimento do recurso por supressão de instância, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012244-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Wagner Jose Mungo

Agravada:
Transganso Comércio e Transportes Ltda.

V O T O

Na contraminuta, a agravada requer, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo agravante, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 98, do CPC.

Com razão
. Compulsando os autos, verifico que a Secretaria certificou que a parte possui justiça gratuita deferida na ação principal, contudo, após verificar minuciosamente o feito de origem, observo que a referida certidão de id. 132765651 está equivocada, pois, não há qualquer decisão do Juízo de origem nesse sentido.

Sendo assim, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade.

Por conseguinte, reafirmo que o agravante não apresentou prova de gastos extraordinários e de despesas que comprometam o seu sustento ou de sua família, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício, restando evidente a inexistência da hipossuficiência alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício,
motivo pelo qual indefiro indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o recorrente proceda ao preparo do recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC,
ficando condicionado o pagamento desse preparo recursal para a interposição de novos recursos referente a essa demanda
.

Assim,
acolho a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a agravada requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância, sob a alegação de que as matérias postas no agravo não foram analisadas pelo condutor do feito.

Com razão em parte
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que a Transganso Comércio e Transportes Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor de Wagner Jose Mungo, visando o recebimento do montante original de R$ 6.547,35 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), oriundo de cupons fiscais, cujo mandado monitório foi convertido em mandado executivo.

Durante a marcha processual, o executado apresentou embargos à execução (id. 75537043 – autos de origem), defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, da decadência do débito, bem como que os veículos constritado pertencem a terceiro e que sua verba salarial é impenhorável.

O douto magistrado
a quo
não conheceu dos argumentos postos na peça de defesa, ante a sua manifesta intempestividade, indeferindo ainda, o pleito de impenhorabilidade da verba salarial (id. 86319443 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgiu o agravante, sustentando que a citação realizada nos autos padece de nulidade, uma vez que o endereço indicado corresponde a uma chácara que é alugada para eventos.

Segue sustentando, a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em voga, ante a ausência da efetiva citação, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

Firme no seu propósito, defende a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

Alega ainda, que os veículos penhorados pertencem a terceiros, devendo ser levantada a constrição de forma imediata. Requer a reforma da r. decisão, para que seja declarada a nulidade da citação, bem como seja determinado o levantamento penhora que incidiu na sua verba salarial, bem como sobre os veículos que pertencem a terceiros.

Pois bem. Após detida análise da r. decisão objurgada, é facilmente perceptível que o MM. Juiz nada tratou acerca das matérias afetas a nulidade da citação, da ocorrência de prescrição intercorrente e do levantamento da constrição sobre veículos supostamente pertencentes a terceiros, sendo de clareza solar que não merecem ser conhecidas, sob pena de acarretar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Ao fixar tais premissas, estaríamos contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, esvaziando indevidamente parte da matéria de fundo da referida demanda, acarretando supressão de instância, reafirmo, ou ainda respaldando matéria preclusa.

De outra banda, não há qualquer prejuízo ao recorrente nesse sentido, até porque já apresentou exceção de pré-executividade em que discute as mesmas questões.

Assim, diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que as matérias sejam de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo,
ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública
, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo,
acolho a preliminar em parte
, devendo o presente recurso analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba salarial do executado, ora agravante (id. 86319443 – autos de origem).

Superada essa questão, c
ompulsando os autos, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, pois, ainda que o agravante defenda que a quantia bloqueada é proveniente de verba salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, o que não seria demasiadamente difícil, diga-se de passagem.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado se refere a verba salarial e muito menos que irá a macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso em parte e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022